Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739597-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME EMBARGADO: IRACI NOGUEIRA DE SOUSA, LINCOLN DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Massa Falida de Inovare Construtora e Incorporadora Eireli em face da r. decisão (ID 135573177, na origem) que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito proposta por Iraci Nogueira de Sousa e Outros, julgou procedente o pedido para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores. A Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência (ID 41540209). O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido e foi oportunizado o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 44400973). A Agravante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 46280978) em face da decisão de indeferimento da gratuidade judiciária. Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Julgo Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator